Tribunal: TJES
Processo: 5002791-42.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002791-42.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MOACIR INACIO QUIRINO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO C6 CONSIGNADO S/A contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo banco. O embargante alegou a existência de contradição no acórdão ao sustentar que o pedido de compensação dos valores mutuados, decorrente da nulidade contratual, deveria ter sido analisado, sob o argumento de restitutio in integrum e vedação ao enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão ao não admitir a compensação dos valores sem que o embargante tenha apresentado reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, visa sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadequado para rediscutir o mérito da decisão.

Não há contradição, pois o acórdão embargado decidiu corretamente ao afirmar que o pedido de compensação não foi feito por meio de reconvenção, conforme exigido.

A alegação de enriquecimento sem causa não pode ser analisada pela via dos embargos de declaração, pois não houve vício no julgamento original, mas apenas inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de reconvenção impede a análise do pedido de compensação dos valores mutuados em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.849.967/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/02/2021.

Vitória/ES, 05 de novembro de 2024 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002791-42.2022.8.08.0047

EMBARGANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

EMBARGADO:
MOACIR INÁCIO QUIRINO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
contra o acórdão proferido no id. nº 9845676 que, nos autos da apelação cível interposta pela parte ora embargante, negou provimento ao recurso.

O banco recorrente sustenta (id. nº 10083985) a existência do vício da contradição, pois apesar de o acórdão ter indeferido o pedido de compensação dos valores devidos com base na ausência de reconvenção, o pedido não deveria ser analisado como tal, mas sim como consectário lógico da nulidade contratual, uma vez que, ao declarar a nulidade do contrato, as partes devem retornar ao estado anterior, o que inclui a devolução dos valores mutuados ao banco ou a compensação com a condenação imposta.

O embargante argumenta, ainda, que essa compensação evitaria o enriquecimento sem causa do embargado, tese essa fundada nos princípios da
restitutio in integrum
e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Muito bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Basta examinar o trecho do acórdão, que cito abaixo, para concluir pela inexistência do vício alegado:

[...] No que tange ao pedido de restituição do empréstimo supostamente não contratado e a compensação do valor creditado, entendo que não merece prosperar, pois resta claro que o recorrente figura como réu na ação originária e não ofertou reconvenção com relação a estes pedidos.

Assim, esta ação está limitada, como dito inicialmente, ao reconhecimento ou não da validade do empréstimo bancário, devendo o apelante, caso entenda necessário, buscar o seu direito pela via adequada contra quem entender de direito.

Sobre a questão, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 4. A apreciação do pedido dentro dos limites postos pelas partes na petição inicial ou na reconvenção não revela hipótese de julgamento ultra ou extra petita. 5.
Na hipótese dos autos, contudo, não houve reconvenção, tampouco foi manifestada intenção de reconvir por parte do réu, impondo-se reconhecer que, na espécie, houve inegável julgamento extra petita por parte do Tribunal de origem
. 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.849.967/SP, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021 - destaquei). [...] (id. nº 9845676).

Dessa forma, fica claro que houve expressa e clara manifestação sobre o ponto supostamente contraditório, tratando-se, em verdade, de tentativa de modificação do pronunciamento atacado pela via dos embargos declaratórios, o que não pode ser admitido.

Portanto, analisando as razões apresentadas pelo banco embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com o que foi decidido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito da decisão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05.11.2024

Voto: Acompanho a relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões